Tribunal: TJMT
Processo: 1024272-42.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especiais na Apelação Cível n. 1024272-42.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ROBSON MIGUEL DOS SANTOS
RECORRIDO: ROBSON MIGUEL DOS SANTOS
BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Recurso Especial interposto por Banco Bradesco S/A
Trata-se de recurso especial, interposto por Banco Bradesco S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 105335985):
AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – CLÁUSULAS QUE PERMITEM A EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM NA FORMA DA LEI N. 9.514/97 – IMPOSSIBILIDADE – VALIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – LEI N. 10.931/2004 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É perfeitamente legal que a cédula de crédito bancário contenha a alienação fiduciária de bens imóveis para garantia de dívidas, contudo, o procedimento de expropriação extrajudicial, previsto na Lei n. 9.514/97, só pode ser adotado em operações realizadas no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, o que definitivamente não é o caso dos autos. No caso, a declaração da nulidade total da avença firmada entre as partes impedirá que a instituição financeira obtenha o que lhe for de direito, inclusive o próprio dado em garantia de livre e espontânea vontade pelo devedor, nos termos do art. 51, da Lei n. 10.931/2004, todavia, não da forma pretendida através de expropriação extrajudicial, mas sim, mediante de ação autônoma própria.
(TJ-MT 10242724220178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 113400453).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Banco Bradesco, que deu parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente ação de nulidade de cláusulas contratuais, apenas e tão somente para declarar a nulidade das cláusulas da cédula de crédito bancário n. 237/3017 / 19122014-04 firmada entre as partes, que autorizam a transferência de propriedade ou expropriação, de forma extrajudicial, do imóvel dado em garantia pelo devedor ao credor, permanecendo as demais cláusulas conforme pactuado, devendo o ônus sucumbencial ser mantido conforme fixado pelo magistrado.
A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 22 e 26 da Lei no 9.514/97, ao argumento de que o aresto recorrido “(...) ao mesmo tempo em que mantem a cláusula do contrato que instituiu a garantia de alienação fiduciária de imóveis do contrato sub judice, impede que o banco credor se utilize do procedimento extrajudicial, disposto no artigo 26 da Lei 9.514/97. (...)”.
Nesse contexto, defende a possibilidade de garantia por alienação fiduciária em contrato bancários de mútuo, ainda que não vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, bem como a possibilidade de executar a garantia através do procedimento da Lei no 9.514/97.
Recurso tempestivo (id 117916482) e preparado (id 117819496).
Sem contrarrazões (id 121242461).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 22 e 26 da Lei no 9.514/97, a parte recorrente alega que é admissível a utilização do procedimento de expropriação extrajudicial no caso de alienação fiduciária de bens imóveis que não tenham como finalidade o crédito para financiamento imobiliário.
Quanto a esse ponto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se:
“(...) in casu, o contrato firmado entre as partes não tem como finalidade o financiamento de imóvel, mas sim, o empréstimo de crédito pessoal, conforme se observa do documento de id. 94443974, motivo pelo qual a parte não pode se valer do procedimento administrativo de expropriação dos bens para obtenção do bem dado em garantia, devendo ajuizar a ação própria para tanto.
Sendo assim, é perfeitamente legal que a cédula de crédito bancário contenha a alienação fiduciária de bens imóveis para garantia de dívidas, contudo, o procedimento de expropriação extrajudicial, previsto na Lei n. 9.514/97, só pode ser adotado em operações realizadas no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, o que definitivamente não é o caso dos autos, razão pela qual o art. 26, da aludida norma legal, é inaplicável na espécie na forma pretendida pelo recorrente. (...)”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, deve ser dado seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Recurso Especial interposto por Robson Miguel dos Santos
Trata-se de recurso especial, interposto por Robson Miguel dos Santos, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, ementado no id 105335985.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, incisos II e III, §1o, 502 e 507 do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação no aresto recorrido quanto à tese de intempestividade do recurso de apelação.
Recurso tempestivo (id 117889988) e preparado (id 117819499).
Contrarrazões apresentadas (id 12122981).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, incisos II e III, §1o, 502 e 507 do CPC. Inexistência de omissão
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, incisos II e III, §1o, 502 e 507 do CPC, a parte recorrente alega que o aresto recorrido foi omisso quanto à tese de intempestividade do recurso de apelação.
Contudo, verifica-se do acórdão a Câmara julgadora enfrentou a questão de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte trecho (id 105779976):
“(...) Nas contrarrazões, o apelado argui preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo, ante a inexistência de qualquer nulidade na intimação da r. sentença, vez que a advogada do apelante já estava devidamente habilitada nos autos.
Sem razão. Basta um simples manuseio dos autos para se verificar que a advogada do recorrente, Dra. Marli Terezinha Mello de Oliveira – OAB/MT 5.134, requereu sua habilitação nos autos em 27.10.2017, a fim de que as futuras intimações fossem feitas em seu nome (id. 10492850), contudo, a intimação da r. sentença foi feita somente em nome do advogado Mauro Galera Mari, conforme demonstra a publicação efetuada no DJE n. 10.710 – pág. 570, disponibilizado em 03.04.2020, restando evidente a falha processual.
Assim, não sendo a advogada habilitada nos autos para defender os interesses da instituição financeira devidamente intimada da r. sentença, a nulidade do ato é medida que se impõe, razão pela qual não há que se falar em intempestividade recursal no caso em voga.
Logo, rejeito a preliminar. (...)”. (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, “a” do CPC, dou seguimento ao recurso especial interposto por Banco Bradesco S/A (id 117475989); e
b) com fundamento no artigo 1.030, V do CPC, nego seguimento ao recurso especial interposto por Robson Miguel dos Santos (id 117568979).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça